Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial consistentes em condenar a parte ré a restituição dos valores debitados de conta supostamente decorrentes de fraude, bem como ao pagamento de indenização por dano moral. Em seu recurso, em síntese, sustenta que houve falha na prestação de serviço em razão da falta de segurança que teria resultado na fraude aplicada na conta do autor.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme Súmula 479/STJ e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.
IV. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há elementos probatórios mínimos do alegado pela parte autora, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, I, do CPC. De outro lado, observa-se que as compras contestadas foram realizadas mediante chip (cartão físico) e senha, conforme consta no sistema da requerida (ID 46086914 – pág. 8). Somado a isto, o fato de a maquininha ter seu registro em outro estado, por si só, não afasta a suposta regularidade das compras a comprovar a fraude.
V. Na espécie, não restou demonstrado pelo autor indícios de que houve falha na segurança do sistema da requerida. Ademais, o autor apenas juntou os débitos contestados, reclamações abertas junto a requerida/recorrida e boletim de ocorrência, mas não anexou qualquer extrato bancário não podendo aferir se as supostas operações fraudulentas destoavam de seu histórico de compras ou perfil. Com efeito, não merece reparo a sentença recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lie 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.